Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. ENTEADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, E DA MAJORANTE DO ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. COABITAÇÃO. PADRASTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, principalmente quando é corroborada por outros elementos de prova, como a confissão feita pelo réu para familiares da vítima. Não há como declarar a ilegalidade da prova pela ausência de realização de perícia, não solicitada no momento oportuno, com base em alegações genéricas. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao apelante demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos. Se os crimes de estupro foram praticados pelo companheiro da mãe quando a vítima a visitava e no período em que coabitou com eles, deve ser mantida a incidência da agravante e da causa de aumento previstas no artigo 61, inciso II, alínea f, e artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Inexistindo informações exatas quanto ao número de vezes em que ocorreram os delitos, mas sendo possível identificar que foram praticados de forma reiterada e por longo período, deve ser aplicada a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade do artigo 33, caput, § 2o, alínea a, do Código Penal. O valor fixado a título de indenização por danos morais em patamar razoável e proporcional, atendendo aos objetivos legais, deve ser mantido, principalmente se não houve comprovação da incapacidade de pagamento por parte do réu.